Tribunal: TJDFT
Processo: 0705217-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E EXTORSÃO QUALIFICADA. ACÓRDÃO CONTRÁRIO A TEXTO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada contra acórdão que deu provimento ao apelo do sentenciado, tão somente para reduzir sua pena privativa de liberdade, mantendo sua condenação como incurso nas sanções dos crimes de organização criminosa e extorsão qualificada (oito vítimas).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o aresto impugnado baseou a condenação segundo o texto da lei e a evidência dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisional não pode ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos.
4. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento.
5. Devidamente comprovado nos autos o grupo criminoso que o sentenciado atuava, com nítida e complexa estrutura, divisão de tarefas e hierarquia, com a finalidade da prática de crimes, efetivamente consumados com a extorsão qualificada em face de 8 (oito) vítimas.
IV. DISPOSITIVO
6. Revisão Criminal improcedente.